Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800374-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMILSON DE SOUZA PIRES

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS AO TETO DE 1/3 (UM TERÇO) DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA POR SERVIDOR PÚBLICO. MARGEM ESTA QUE ESTÁ SENDO OBSERVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRIDA. AUSENTES OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise de toda essa documentação tenho por escorreita a decisão combatida, em que pese o agravante relatar que vem sofrendo descontos ilegais em sua folha de pagamento, este não demonstrou a abusividade dos descontos realizados.

2.

O desconto mensal de prestações, a título de empréstimos consignados, não pode ultrapassar 1/3 da remuneração do servidor público estadual, com fulcro no artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2006.

3.

Contracheques juntados em ID. 2401895 demonstram que os descontos realizados não ultrapassam a margem consignável do recorrente.

4.

Demais descontos alegados pelo agravante não possuem natureza jurídica de empréstimo consignado, e, portanto, não fazem jus a limitação legal.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800374-89.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: EDMILSON DE SOUZA PIRES.

ADVOGADO: MANUELA MOUTINHO CAVALCANTE OAB/PA 25.036 E OUTROS.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edmilson de Souza Pires contra decisão exarada pelo 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que não concedeu a liminar de redução dos descontos mensais a título consignado em sua folha de pagamento.

Edmilson de Souza Pires ajuizou ação revisional de empréstimos consignados em face do Banco do Estado do Pará S.A. alegando que contraiu junto ao banco empréstimos consignados em folha de pagamento e com desconto em sua conta salário, ocorre que, o banco supostamente estaria realizando descontos mensais em quantia superior a 30% de seu salário, e assim, requereu liminar a fim de que o Banco do Estado do Pará limite os descontos mensais em 30% de sua renda liquida.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória em ID. 371572, onde indeferiu a tutela de urgência requerida, pois entendeu que os documentos colacionados aos autos não são capazes de corroborar as teses levantadas, consequentemente, seria inviável concluir pela probabilidade do direito perseguido.

Irresignado, Edmilson de Souza Pires interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 371564), alega que a decisão merece reforma, visto que, a lei dos empréstimos consignados estipula limite legal nos descontos a serem realizados na folha de pagamento.

Aduz que seu endividamento se agravou no momento que o Governo do Estado do Pará alterou a matriz curricular das escolas estaduais, e consequentemente reduziu a sua carga horária e seus proventos.

Dispõe que o BANPARA supostamente estaria realizando descontos mensais altíssimos, alcançando 74,60% de seus vencimentos, em clara abusividade ao limite legal de desconto.

Tendo em vista o exposto, requereu em suas razões recursais a reforma da decisão guerreada, para deferir a concessão da medida liminar em questão, visando a limitação de todos os descontos realizados pelo BANPARA para o percentual de 30%.

Em decisão de ID. 379533, a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, a qual os autos foram incialmente distribuídos, deferiu o efeito ativo requerido no recurso.

Transcorreu o prazo legal sem com que tenha sido apresentadas as contrarrazões (ID. 576965).

O Tribunal Pleno entendeu no acórdão dos autos de nº 0005882-20.2016.814.0000, que a competência para processar as demandas envolvendo empréstimo consignado contraído por servidor público é das turmas de direito público, razão pela qual a presente demanda me foi distribuída.

Instado a se manifestar, o
parquet
se absteve de intervir na demanda (ID. 5517780).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edmilson de Souza Pires contra decisão exarada pelo 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que não concedeu a liminar de redução dos descontos mensais a título consignado em sua folha de pagamento.

Pois bem.

Ab initio
, o agravante alega que a decisão combatida merece reforma, visto que, estaria sofrendo descontos abusivos em sua folha de pagamentos, violando o limite estipulado em lei de 1/3 de sua remuneração.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O agravante é servidor público estadual, e, portanto, o presente caso deve ser analisado com fulcro no Decreto nº 2.071/2006, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará.

No art. 5 do referido decreto, é estipulado o valor máximo consignável dos servidores públicos estaduais, vejamos:

Art. 5º A soma mensal das consignações em folha de pagamento do servidor público civil não poderá exceder a um terço da remuneração e trinta por cento da remuneração para o militar.

O agravante/autor requereu a minoração dos descontos realizados pelo BANPARA, pois supostamente estaria violando o teto de 1/3 de sua remuneração.

Após compulsar os autos e realizar análise dos documentos juntados, verifiquei que diversos são os descontos realizados ao agravante, e para melhor elucidação do caso se faz necessária a análise individual de cada um dos descontos alegados pelo recorrente.

Em ID. 371576 - Pág. 5 consta cédula de crédito bancário consignado N. 4208262, firmado entre o agravante e o BANPARA, onde o recorrente paga o valor mensal de R$ 2.008,69 (dois mil e oito reais e sessenta e nove centavos), descontado diretamente de sua folha de pagamento em razão da natureza do empréstimo consignado.

Juntou em ID. 371576 - Pág. 6, comprovante de repactuação de empréstimo BANPARAcard, cujo valor pago mensalmente é de R$ 2.295,57 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Demonstra novos descontos no extrato de conta corrente juntado em ID. 371576 - Pág. 10, sendo amortizações de BANPARAcard no valor de R$ 159,41 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) e R$ 128,34 (cento e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

Sem dilações necessárias, entendo que as provas juntadas militam em desfavor do agravante.

Em que pese a argumentação de que os descontos em sua totalidade violam o teto de 1/3 de sua remuneração, é evidente que somente um dos descontos alegados de fato possui natureza jurídica de empréstimo consignado, cuja parcela é R$ 2.008,69 (dois mil e oito reais e sessenta e nove centavos).

Os descontos advindos de amortização de BANPARAcard, parcelas de empréstimo SVR e amortização de credcomput, não se incluem na limitação.

A limitação estabelecida pelo Decreto nº 2.071/06 e pela Lei Estadual nº 5.810/94 abrange somente os empréstimos a título consignados, sendo assim, os empréstimos bancários na modalidade de crédito pessoal possuem natureza jurídica diversa dos empréstimos consignados, não sendo cobertos pela limitação legal.

Este é o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO
. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08071402720198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) grifamos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS NA FORMA PACTUADA EM CONTRATO. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTADUAL.
DESCONTO EM LIMITE MÁXIMO DE UM TERÇO DE SUA REMUNERAÇÃO. ART. 5 DO DECRETO ESTADUAL 2.071/2006.
PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM OBJURGADO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Destaco que a irresignação quanto a astreinte fixada pelo juízo de primeira instância não foi aduzida nas razões de apelação. Logo, em atenção a comando do quantum devolutum quantum apelatum, não é possível apreciar tal argumento por tratar-se de clara inovação recursal.
2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento no sentido de que é vedado o comprometimento do salário de servidor público estadual em limite superior a um terço, ou a 30% para militares, de sua remuneração mensal, conforme art. 5º do Dec. Estadual nº 2.071/2006.
3. In casu, observa-se que o decisum monocrático manteve os descontos em folha de pagamento para adimplemento dos empréstimos consignados, contudo, elevou o limite máximo de retenção de 30%, para o montante de 1/3 (um terço) da remuneração mensal, conforme previsto na legislação estadual. Logo, inarredável concluir que o decisum recorrido se encontra em total conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e desta E. Corte, não merecendo, assim, qualquer reparo. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00140805520128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/06/2019)

Dessarte, entendo que não restou demonstrado a probabilidade de direito, visto que, o comprovante de pagamento do agravante mostra que este ainda possui margem consignável, e, portanto, os descontos realizados em sua folha de pagamento não estão violando o limite estabelecido em lei.

Ademais, o agravante se eximiu de comprovar o risco de dano, pois não demonstrou nenhuma ilegalidade quanto sua margem consignável, que esteja oferecendo a risco sua subsistência.

Por fim, saliento que, não obstante os cálculos apresentados pelo agravante em ID. 371576 - Pág. 8, a margem consignável do recorrente foi calculada com base em 30% (trinta por cento) de sua remuneração, fato este errôneo, visto que a Lei Estadual N° 5.810/94 e o Decreto nº 2.071 de 2006 estabelecem a margem consignável do servidor público como sendo 1/3 de sua remuneração, ou seja, 33,33%, razão esta que explica o valor diverso da margem consignável calculada pelo agravante comparado ao valor concedido pelo agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos, consequentemente, revogada a decisão que deferiu o efeito ativo requerido no presente agravo.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 30/07/2021